Tribunal: TJBA
Processo: 8018737-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ARDO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018737-02.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDU

MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE, PELA ADMNISTRAÇÃO. DEMORA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A demora na análise de processo administrativo de aposentadoria viola direito líquido e certo do servidor público a ter seu pedido apreciado em tempo razoável. Inteligência do art. 5º, LXXVIII, da CF. Ilegalidade configurada.
Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8018737-02.2020.8.05.0000
, sendo Impetrante
RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO

e Impetrado
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder
a segurança
impetrada.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça